Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-30.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004300-30.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrentes: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito.
Recorrido: Adão Camilo.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE IPVA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DO DÉBITO, TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, CANCELAMENTO DE PROTESTO – MANTIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo requerente.
2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
3. Comprovado a ilegitimidade do protesto, a obrigação de fazer, a declaração de transferência de propriedade/baixa, a inexigibilidade da cobrança do IPVA e débitos administrativos e o cancelamento do protesto, devem ser mantidos.
4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004300-30.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAO CAMILO - CPF: 389.999.192-34 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A 8308- SUPERINTEDÊNCIA OPERACIONAL REGIONAL N/CO CUIABA MT (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE IPVA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DO DÉBITO, TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, CANCELAMENTO DE PROTESTO – MANTIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A inclusão ou manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo requerente.

2.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3.

Comprovado a ilegitimidade do protesto, a obrigação de fazer, a declaração de transferência de propriedade/baixa, a inexigibilidade da cobrança do IPVA e débitos administrativos e o cancelamento do protesto, devem ser mantidos.

4.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020